Tribunal: TJDFT
Processo: 0016167-47.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória obrigação de transferência de titularidade de conta e indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência. Sociedade de Economia mista do Distrito Federal. Causa de menor complexidade. Interpretação sistemática das Lei ns. 9.099/1995 e 12.153/2009 à luz do art. 98 da Constituição Federal. Competência constitucional para as causas de menor complexidade que não pode ser modificada por norma de organização judiciária. Competência dos Juizados da Fazenda Pública que se reconhece.
3 – Competência na Lei n. 13.850/2019. Regra de transição. O processo, na origem, foi processado e julgado pelo juizado especial da fazenda pública em momento em que era controvertida, na jurisprudência, a competência para o feito, cenário que se alterou com a edição da Lei n. 13.850/2019, que pôs termo à controvérsia. Todavia, concluído o processo no cenário anterior, a modificação da competência neste momento contraria os princípios norteadores dos juizados especiais. Como destacado pela 3a. Turma: “a despeito da aparente incompetência do juízo prolator da sentença, reconhecê-la no cenário jurídico atualmente vigente resultaria na necessidade de novo ajuizamento de demanda no mesmo Juizado Fazendário, dada a superveniente incompetência das Varas da Fazenda Pública. Tal proceder contraria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e implica ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça, de sorte que não deve ser privilegiado.” (07373171520168070016 - (0737317-15.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, PJe: 02/04/2020). Ademais, a referida norma foi expressa ao dispor sobre regra de transição para a nova competência “Art. 4o As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição.” Assim, resta definida a competência do juizado especial da fazenda pública para o feito.
4 – Fornecimento de energia elétrica. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora alugou um imóvel e transferiu a titularidade das faturas de energia elétrica para o seu nome. Em setembro de 2013, o referido imóvel foi alugado por outro inquilino, o Sr. João Carlos Almeida, ora segundo réu. Apesar de não residir mais no imóvel, a autora alega que continuou recebendo cobranças das faturas de energia elétrica, o que ocasionou a inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Conforme narrativa da petição inicial, a despeito de não habitar o imóvel desde agosto de 2013, apenas no mês de dezembro a autora compareceu à agência do réu para informar que não residia no imóvel. Nesse ponto, cumpriria à requerente informar ao réu, em tempo hábil, a desocupação do imóvel e solicitar eventual desligamento do vínculo contratual, o que não ocorreu. Sem a comunicação ao primeiro réu, seria impossível que a titularidade das contas fosse transferida para o outro inquilino do imóvel. Verifica-se, portanto, que a inscrição em cadastro de inadimplentes não decorreu de falha na prestação do serviço do primeiro réu. Afasta-se, pois, a responsabilidade da ré CEB. Resta, todavia, analisar a responsabilidade civil do segundo réu.
5 – Transferência de titularidade do contrato de energia elétrica. Responsabilidade civil do segundo réu. Em análise ao contrato de locação firmado pelo segundo réu (ID 13766580 - Pág. 3), há cláusula em que o locatário assume a obrigação de pagar a conta de consumo de energia elétrica do imóvel. Incumbiria ao segundo réu, portanto, transferir a titularidade das faturas de energia elétrica referente ao período em que habitava o imóvel, o que, contudo, não ocorreu. A negligência em não transferir a titularidade das faturas implicou inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A própria requerente poderia, ao desocupar o imóvel, romper o vínculo contratual com primeiro réu (CEB), o que também não ocorreu. Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorreu de culpa concorrente da autora e do segundo réu.
6 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Não obstante tenha havido concorrência de culpa da ré, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito decorreu de descuido da própria autora, que não providenciou a baixa no contrato. Assim, não há responsabilidade a ser reconhecida em seu favor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 10% do valor da condenação. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.